Tribunal: TJDFT
Processo: 0715052-04.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO TÁCITA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas empresas requeridas em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES, em parte, os pedidos autorais, para I - CONDENAR as rés, solidariamente, a pagarem para a parte autora indenização por lucros cessantes, referente ao período 9 meses e meio de aluguel, alcançando R$ 637,27 ao mês, totalizando o valor de R$ 6.054,06, que devem ser acrescidos de juros legais, a contar da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir de cada vencimento mensal, a contar de 30/10/2023 (primeiro mês de vencimento); II - CONDENAR as rés a pagarem para à parte autora, solidariamente, indenização no valor de R$ 5.336,07 (cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e sete centavos), referentes aos juros de obra que foram pagos, indevidamente, pela parte autora entre 10/2023 e 08/2024, acrescidos de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (17/02/2025), conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024; e III - CONDENAR as rés a pagarem, solidariamente, a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo IPCA, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros baseado na taxa legal, a contar da citação (17/02/2025), conforme o art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905, de 2024”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que adquiriu o imóvel localizado na Quadra 501, conjunto 2, lote 04, bloco C1, apartamento 301, condomínio 52, Itapoã Parque, Brasília/DF, com previsão de entrega para 30/04/2023, tolerância de 180 dias, porém as chaves só foram entregues somente em 20/08/2024. A autora requereu reparação pelos lucros cessantes, além de ressarcimento dos valores pagos a título de juros de obra, bem como reparação pelos danos morais suportados.
3. Em contestação, as empresas requeridas afirmam que, em razão da pandemia causada pelo COVID, houve falta de insumos, mão de obra, com consequente paralização no desenvolvimento dos empreendimentos. Ressaltam que muitas normas de segurança, nunca antes experimentadas, foram impostas e a produção foi reduzida, razão pela qual precisavam de um tempo para se readaptarem, porém, a dependência de toda a linha de produção gerou atrasos e só após a pandemia que puderam tentar voltar ao ritmo para tentar normalizar a produção. Asseveram que o Contrato de Compra e Venda e Financiamento foi assinado em 26/11/2021 e o prazo de construção restou convencionado para 09/10/2023, e a entrega das chaves se deu em 20/08/2024. Argumentam que devem ser considerados os prazos de tolerância (180 dias) e para entrega das chaves (60 dias), é evidente que só pode ser contado atraso na entrega do imóvel após aplicadas as tolerâncias, haja vista que o prazo final para entrega é o dia 03/06/2024.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 74411810). Contrarrazões apresentadas (ID no 74411816).
5. Em suas razões recursais, as recorrentes arguiram preliminar de incompetência dos Juizados em razão do valor da causa e, no mérito, argumentam que a falta de matéria prima impactou diretamente o cumprimento das obras, em decorrência dos efeitos da pandemia. Acrescentam que não deve ser considerado o prazo previsto no termo de reserva, e sim no contrato. não houve a consideração do prazo suplementar de 60 dias, devendo ser considerado para fins de cálculo de prazo. Descreve que o prazo inicial previsto para a entrega da unidade era até o dia 05/04/2023, com prorrogação de 180 dias, além da prorrogação suplementar contratual de 60 dias, o que acarreta um atraso de apenas 78 dias de entrega. Asseveram inexistir danos morais configurados. Ratificaram os termos da contestação.
6. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: a presente ação versa sobre ressarcimento quanto ao valor pago título de juros de obra e lucros cessantes, bem como indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega da obra. Dessa forma, os valores pleiteados se encontram dentro dos limites de competência do Juizados Especiais. Preliminar rejeitada.
7. O negócio jurídico entabulado entre as partes, consistente em instrumento particular de promessa de compra e venda entabulado entre o particular (consumidor) e as construtoras (fornecedores), constitui autêntica relação de consumo, nos termos do que se extrai dos conceitos fixados nos artigos 2o e 3o do CDC.
8. Como se observa no contrato entre as partes (ID no 74411765, pg. 01) o bem deveria ter sido entregue em 30/04/23, sendo admitida a tolerância de 180 dias corridos, independentemente de qualquer condição. O Tema Repetitivo n. 996 do STJ estabelece que o prazo para a entrega do imóvel não pode estar vinculado à concessão de financiamento ou a nenhum outro negócio jurídico. Por tais razões, não se pode afirmar que houve novação contratual e, por consequência, que inexiste atraso. Ante tal entendimento, também não há o que se falar em prorrogação tácita do prazo da entrega do imóvel, bem como descabe invocar o período contratual adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo inicialmente estipulado entre as partes, cuja cláusula não foi redigida de forma clara e informando que trata-se de novação. Nesse sentido: Acórdão 1936825, 07139022220248070016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJE: 6/11/2024. A data limite para entrega do imóvel seria 27/10/2023, o que não ocorreu, sendo a unidade entregue somente em 20/08/2024.
9. A responsabilidade pelo atraso na entrega da obra não é afastada pelo alegado fortuito externo em razão da pandemia da covid-19, pois o termo foi assinado em 13/10/2021 (ID no 74411765), quando já instaladas as medidas sanitárias em combate a pandemia há mais de um ano, inclusive já tendo ocorrido o retorno das atividades econômicas. Excedido o prazo de prorrogação para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior (ou qualquer outro fator excludente da responsabilidade), é dever da construtora compor os danos suportados pelo consumidor. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1202506/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 24/02/2012.
10. Após transcorrido o prazo de 180 dias não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelo consumidor.
11. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial.
12. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Diante desse quadro, o valor da indenização que melhor se amolda à situação dos autos é o estabelecido em sentença em quantia equivalente a 0,5% do preço do contrato por mês de atraso.
13. Em relação ao dano moral, o descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel), por si só, não configura dano moral. Muito embora o fato descrito tenha causado descontentamento, não há prova nos autos de exposição a qualquer situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico, ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral (Art. 373, inc. I, CPC). Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico." (AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023).
14. Logo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada apenas para excluir a condenação por dano moral. Mantenho os demais termos da sentença.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.